Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANDREA DANIELLE DE ARAÚJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de indenização ajuizada por EDUARDO BATISTA BARBOSA. Por meio do despacho de ID. 22209317, foi concedido à agravante a oportunidade de, dentro do prazo de cinco dias, comprovar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita. Em atenção, a agravante anexou os documentos de ID. 22369093 e 22369094. É o relatório. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, conforme acima relatado, foi concedida a oportunidade à agravante para que comprovasse o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, entretanto, a recorrente somente anexou os documentos de ID’s 22369093 e 22369094, os quais não se mostram suficientes para considerar a hipossuficiência econômica da agravante. Isso porque, o documento de ID. 22369093 apenas levar a crer que a agravante não realizou a Declaração do Imposto de Renda do ano de 2020, relativo ao exercício de 2019. Outrossim, a demonstração de conta corrente de ID. 22369094 não permite concluir que esta seja a única conta corrente da agravante, além do que as movimentações financeiras não condizem com a parte que pretende ser beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, à míngua de outros elementos que demonstrem a alegação de hipossuficiência, e ainda levando em conta a natureza da demanda proposta na origem, o valor relativo ao contrato firmado pela agravante com o Distrito Federal, assim como o fato da recorrente residir em bairro de classe média do Distrito Federal, são elementos que se contrapõem à alegação genérica de que a agravante faz jus ao referido benefício da gratuidade. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante, proceda ao recolhimento do preparo, nos termos do §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do agravo. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator